Tribunal: TJMT
Processo: 1006331-74.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006331-74.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILCE REBOUCAS DE SOUZA - CPF: 884.724.005-06 (APELANTE), DHIULIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 059.222.181-40 (ADVOGADO), RODOLFO GIL MOURA REBOUCAS - CPF: 006.429.811-67 (ADVOGADO), UNIMED TEOFILO OTONI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 66.343.559/0001-22 (APELADO), REYNALDO DO CARMO NEVES - CPF: 135.260.736-00 (ADVOGADO), EMANUELA RIBEIRO SANTOS - CPF: 117.034.526-31 (ADVOGADO), PAULA BARREIROS - CPF: 046.127.006-43 (ADVOGADO), JULIA CICCI NEVES - CPF: 131.071.466-50 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ CUNHA CICCI NEVES - CPF: 476.488.136-53 (ADVOGADO), RODOLFO GIL REBOUCAS NETO - CPF: 211.962.225-68 (APELANTE), HELENA MARGARIDA REBOUCAS SOUZA SANTIAGO - CPF: 054.943.385-68 (APELANTE), ANDRE LUIZ DIAS SOUZA - CPF: 900.628.095-04 (APELANTE), MATEUS DIAS SOUZA - CPF: 011.744.335-23 (APELANTE), THIAGO DIAS SOUZA - CPF: 780.800.615-72 (APELANTE), NILCE REBOUCAS DE SOUZA - CPF: 884.724.005-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO MOREIRA DO AMARAL FILHO - CPF: 076.627.011-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
HOME CARE
. COPARTICIPAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE RECUSA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por THIAGO DIAS SOUZA, MATEUS DIAS SOUZA, ANDRÉ LUIZ DIAS SOUZA, HELENA MARGARIDA REBOUÇAS SOUZA SANTIAGO e RODOLFO GIL REBOUÇAS NETO, sucessores da Sra. Nilce Rebouças de Souza, contra sentença que julgou extinto o pedido de obrigação de fazer, sem resolução de mérito, em razão do falecimento da beneficiária (art. 485, IX, do CPC), e improcedente o pedido de indenização por danos morais, em face da UNIMED TEÓFILO OTONI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Os apelantes alegam que a operadora condicionou indevidamente o fornecimento de atendimento domiciliar (
home
care
) à coparticipação de 50% e, diante da controvérsia sobre a cobrança, deixou de efetivar a desospitalização, causando sofrimento à paciente e seus familiares. Requerem a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova documental; (
ii
) determinar se a exigência de coparticipação no atendimento
home
care
, seguida da não efetivação da desospitalização, caracteriza recusa indevida de cobertura e enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova documental (comunicações entre a operadora e a empresa de
home
care
) não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado pode indeferir provas que considerar desnecessárias, conforme os
arts
. 370 e 371 do CPC, sobretudo quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento.

A operadora de saúde autorizou expressamente a internação domiciliar, com previsão de atendimento multiprofissional, e não houve recusa de cobertura, mas sim divergência contratual quanto à cobrança de coparticipação previamente pactuada.

A cobrança de coparticipação contratualmente prevista não configura, por si só, ato ilícito ou abusivo, e não se confunde com negativa de cobertura de procedimento indicado por profissional de saúde.

A ausência de implantação do serviço decorreu da controvérsia em torno da coparticipação e da falta de resposta da família, não havendo prova de conduta deliberada da operadora que impeça o cumprimento da obrigação.

O falecimento da paciente ocorreu poucos dias após a decisão liminar que afastou a cobrança da coparticipação, inviabilizando a efetiva implantação do atendimento domiciliar no período.

A jurisprudência do STJ reconhece o dever de indenizar apenas em hipóteses de negativa injustificada de cobertura que resulte em agravamento da situação do beneficiário, o que não se verifica no caso concreto.

Não se justifica a inversão do ônus sucumbencial nem a fixação de honorários pela parte extinta, tendo em vista a ausência de resistência indevida por parte da operadora de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de produção de prova não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento do juízo.

A exigência de coparticipação em atendimento domiciliar previamente autorizada e contratualmente prevista não caracteriza negativa de cobertura.

Não há responsabilidade civil da operadora de plano de saúde na ausência de implantação do
home
care
quando não demonstrado ato ilícito, nexo de causalidade ou dano decorrente de recusa injustificada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, 371 e 485, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2666254/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.12.2024,
DJe
20.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
THIAGO DIAS SOUZA, MATEUS DIAS SOUZA, ANDRE LUIZ DIAS SOUZA, HELENA MARGARIDA REBOUCAS SOUZA SANTIAGO e RODOLFO GIL REBOUCAS NETO

com
fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer c/c reparação pelos danos morais, que movem em
face de
UNIMED TEOFILO OTONI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou

extint
o o pedido de obrigação de fazer, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IX do CPC

e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ainda, condenou a parte autora ao
pagamento de despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em

10%
d
o valor da causa
.

Os apelantes sustentam que a operadora condicionou ilegalmente o fornecimento do
home
care
ao pagamento de coparticipação de 50% e, após pedido de revisão dessa cobrança, cancelou a desospitalização agendada, frustrando a legítima expectativa da paciente de passar seus últimos dias em casa, ao lado da família. Alegam que tal conduta foi abusiva e causou relevante dano moral.

Preliminarmente,
suscitam a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de prova essencial (comunicações entre a operadora e a empresa de
home
care
), apta a demonstrar a recusa indevida do serviço.

No mérito, requerem a condenação da apelada ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e a inversão do ônus sucumbencial.

Subsidiariamente, pleiteiam a condenação da apelada aos honorários referentes à lide extinta, com fundamento no princípio da causalidade.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(Id. 274200039)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

Os autores apelantes
suscita
ram
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova
documental (
comunicações entre a operadora e a empresa de
home
care
), que entendem seria apta a demonstrar a recusa indevida do serviço.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental
já produzida
.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes
pares:

Trata-se de apelação interposta por THIAGO DIAS SOUZA, MATEUS DIAS SOUZA, ANDRÉ LUIZ DIAS SOUZA, HELENA MARGARIDA REBOUÇAS SOUZA SANTIAGO e RODOLFO GIL REBOUÇAS NETO, sucessores da Sra. Nilce Rebouças de Souza, contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou extinto o pedido obrigacional, sem resolução de mérito, em virtude do falecimento da autora no curso do processo (art. 485, IX, do CPC), e julgou improcedente o pedido indenizatório, condenando os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

A controvérsia posta consiste em verificar se a conduta da operadora de saúde ao condicionar o fornecimento de atendimento domiciliar (
home
care
) à coparticipação contratual e não efetivar a desospitalização programada configura negativa indevida de
cobertura e enseja indenização por danos morais.

A sentença recorrida julgou extinto o pedido de obrigação de fazer, sem resolução de mérito, diante do falecimento da beneficiária, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender não configurada qualquer ilicitude por parte da ré.

A irresignação dos autores se volta à parte do
decisum
que afastou a responsabilidade civil da operadora, alegando que houve recusa abusiva no fornecimento do serviço
home
care
,
que
havia sido indicado pelo médico assistente diante do quadro terminal da paciente. Alegam que a exigência de coparticipação em percentual de 50% sobre cada consulta domiciliar inviabilizou a prestação do serviço e que o cancelamento da desospitalização, às vésperas de sua execução, causou angústia e sofrimento à autora e à família, privando-a de falecer em ambiente familiar.

Sem razão, contudo.

A análise da prova documental constante dos autos permite constatar que a operadora de saúde autorizou, ainda em 0
6
.07.
2023, a internação domiciliar da beneficiária em caráter excepcional (Id.
205907340
), com a inclusão dos serviços de
enfermagem 24

h
oras
,
médico, fisioterapeuta, nutricionista e fonoaudiólogo
. Posteriormente, em 2
0
.07.
2023, autorizou ainda o adicional referente à nutrição (Id.
205907341
).

Assim, a
controvérsia surgida entre as partes, como se vê, não diz respeito à negativa de cobertura
do
home
care
, mas sim à incidência de coparticipação nas consultas especializadas prestadas no domicílio da paciente — previsão contratual expressamente pactuada entre as partes (Id.
205907332 e seguintes
),
que
foi informada à família em comunicação clara e objetiva (Id.
205907343
).

A exigência contratual de coparticipação, ainda que debatida judicialmente sob a ótica de eventual abusividade, não pode ser confundida com recusa de cobertura. Tanto é assim que a própria Unimed, nos e-mails encaminhados aos familiares, reiterou a autorização do serviço e informou aguardar retorno para continuidade do processo de desospitalização.

A propósito:

Portanto, nã
o houve cancelamento deliberado do atendimento por parte da ré, mas sim ausência de resposta da família diante da divergência quanto à cobrança da coparticipação
.

Além disso, a decisão liminar que determinou o fornecimento do serviço sem coparticipação foi proferida em 03
.
08
.
2023 (Id.
205906847
), mas a paciente veio a óbito em 06
.
08
.
2023
(Id. 205907324)
, antes que houvesse tempo hábil para a efetiva implantação do
serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde pode, em determinadas hipóteses, ensejar reparação por danos morais, desde que haja recusa injustificada ou fundada em cláusula abusiva que acarrete efetivo prejuízo à saúde e sofrimento indevido ao beneficiário.
Nesse sentido:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Rever a conclusão do Tribunal potiguar quanto a ilegalidade da recusa de atendimento médico de urgência demandaria, necessariamente, reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ. 2. Qualquer outra análise acerca da configuração do dano moral, da forma como trazida no apelo nobre, esbarraria, necessariamente, no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. À luz dos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, quais sejam, a razoabilidade e a proporcionalidade, conclui-se que o montante fixado na origem (R$ 10 .000,00 - dez mil reais) se mostra dentro dos parâmetros adotados nesta Corte de Justiça, situação que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2666254 RN 2024/0212846-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2024)
.

No caso, contudo,
não houve
recusa de cobertura — pelo contrário, houve autorização expressa do serviço — e a controvérsia se resume à cobrança de valores prevista contratualmente, cuja legalidade pode ser objeto de análise judicial, mas não configura, por si
só, ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.

Como bem pontuado na sentença, “
não houve ofensa aos direitos personalíssimos da autora capaz de gerar abalo de cunho emocional, na forma deduzida na exordial
”
(Id. 274200020)
, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.

De igual modo, não há falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio
da causalidade
, já que a
parte autora ingressou com a
demanda quando o serviço já havia sido autorizado pela operadora, inexistindo resistência indevida que justificasse a intervenção judicial.

Dessa forma, ausentes os requisitos da responsabilidade civil — ato ilícito, dano e nexo de causalidade —, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
N
EGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025